Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-30.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FALSIDADE

Num. 44539490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
IDEOLÓGICA.
INDUZIMENTO
À
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEIÇÕES
2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Ação Penal,
condenando os réus pela prática dos crimes
de uso de documento falso (art. 353 do
Código Eleitoral), induzimento à inscrição
fraudulenta (art. 290 do Código Eleitoral) e
organização criminosa (art. 2º da Lei nº
12.850/2013), absolvendo-os dos demais
delitos imputados.
2. Os recorrentes alegam, em preliminar,
nulidade por cerceamento de defesa em
razão do indeferimento de prova pericial e
quebra da cadeia de custódia. No mérito,
sustentam
atipicidade
da
conduta,
falsificação
grosseira,
inadequação
da
capitulação penal, ser o crime de falsidade
ideológica de mão própria, inexistência de
dolo específico, incompetência da Justiça
Eleitoral, imputação indevida do crime de
induzimento
à
inscrição
fraudulenta
e
ausência de comprovação dos requisitos do
crime de organização criminosa. Pugnam,
ainda, pela reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
ocorrência
de
nulidades
processuais por cerceamento de defesa e
quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a
tipicidade
das
condutas
imputadas
aos
recorrentes, considerando a alegação de
falsificação grosseira e a adequação da
capitulação penal; (iii) determinar se o crime
de falsidade ideológica eleitoral é de mão
própria e se houve comprovação do dolo
específico; (iv) definir a competência da
Justiça Eleitoral para o julgamento do caso;
(v) avaliar a correta imputação do crime de
induzimento à inscrição fraudulenta; e (vi)
aferir
a
comprovação
dos
elementos

Num. 44539490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
caracterizadores do crime de organ

Inteiro teor:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
VILMA DA SILVA (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (RECORRENTE)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539490
06/06/2025
13:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44539490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.299
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600038-30.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
RECORRENTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FALSIDADE

Num. 44539490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
IDEOLÓGICA.
INDUZIMENTO
À
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEIÇÕES
2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Ação Penal,
condenando os réus pela prática dos crimes
de uso de documento falso (art. 353 do
Código Eleitoral), induzimento à inscrição
fraudulenta (art. 290 do Código Eleitoral) e
organização criminosa (art. 2º da Lei nº
12.850/2013), absolvendo-os dos demais
delitos imputados.
2. Os recorrentes alegam, em preliminar,
nulidade por cerceamento de defesa em
razão do indeferimento de prova pericial e
quebra da cadeia de custódia. No mérito,
sustentam atipicidade da conduta, falsificação grosseira, inadequação da
capitulação penal, ser o crime de falsidade
ideológica de mão própria, inexistência de
dolo específico, incompetência da Justiça
Eleitoral, imputação indevida do crime de
induzimento
à
inscrição
fraudulenta
e
ausência de comprovação dos requisitos do
crime de organização criminosa. Pugnam,
ainda, pela reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
ocorrência
de
nulidades
processuais por cerceamento de defesa e
quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a
tipicidade
das
condutas
imputadas
aos
recorrentes, considerando a alegação de
falsificação grosseira e a adequação da
capitulação penal; (iii) determinar se o crime
de falsidade ideológica eleitoral é de mão
própria e se houve comprovação do dolo
específico; (iv) definir a competência da
Justiça Eleitoral para o julgamento do caso;
(v) avaliar a correta imputação do crime de
induzimento à inscrição fraudulenta; e (vi)
aferir
a
comprovação
dos
elementos

Num. 44539490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
caracterizadores do crime de organização
criminosa,
bem
como
a
adequação
da
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, considerando que
a realização de perícia nos documentos
supostamente falsificados é dispensável quando a materialidade pode ser comprovada por outros elementos dos
autos, e que a ausência de repetição de
perícias na fase inquisitorial não configura,
por si só, cerceamento de defesa, salvo
quando demonstrado prejuízo concreto, o
que não ocorreu no caso.
5. Rejeitada a alegação de quebra da
cadeia de custódia, uma vez que a perícia
sobre os aparelhos celulares e HD's foi
realizada por órgão oficial e não há indícios
de adulteração ou manipulação dos dados.
6. Mantida a condenação pelo crime de
falsidade ideológica, porquanto a falsificação dos documentos não era grosseira, possuindo potencial suficiente
para induzir a erro a Justiça Eleitoral, e a
conduta dos recorrentes se amolda ao art.
350 do Código Eleitoral, uma vez que a
alteração se deu no conteúdo dos documentos, tornando-os formalmente
verdadeiros, porém ideologicamente falsos.
7. Rejeitada a tese de que o crime de
falsidade
ideológica
eleitoral
é
de
mão
própria, uma vez que o art. 350 do Código
Eleitoral admite coautoria e participação,
desde
que
comprovada
a
concorrência
consciente dos agentes na inserção da
declaração falsa em documento público ou
particular para fins eleitorais.
8.
Comprovado
o
dolo
específico
dos
recorrentes, caracterizado pela intenção de
falsificar ou utilizar documentos falsos com
o objetivo de interferir no processo eleitoral,
protegendo-se a fé pública e a regularidade
do pleito.

Num. 44539490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
9.
Mantida
a
competência
da
Justiça
Eleitoral, porquanto restou comprovado o
dolo específico voltado à interferência no
processo eleitoral, por meio da inserção de
informações falsas em documentos utilizados para requerer transferências
fraudulentas de domicílio eleitoral.
10. Confirmada a condenação pelo crime de
induzimento à inscrição fraudulenta (art.
290
do
Código
Eleitoral),
porquanto
a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
pacificou o entendimento no sentido de que
o tipo penal também abrange a indução à
transferência fraudulenta de domicílio eleitoral, e restou comprovado que os recorrentes induziram eleitores a transferirem seus títulos para Pinhais
mediante uso de documentos falsificados.
11. Mantida a condenação pelo crime de
organização criminosa (art. 2º da Lei nº
12.850/2013),
uma
vez
que
restou
comprovada a existência de uma estrutura
organizada,
estável
e
com
divisão
de
tarefas, sob a liderança de Maria Janeide
de
Souza
Piacentini,
voltada
à
prática
reiterada de crimes eleitorais.
12. Mantida a dosimetria da pena aplicada
na sentença de primeiro grau, porquanto a
aplicação das majorantes e agravantes foi
realizada de forma técnica, individualizada e
devidamente fundamentada, observando os
preceitos
legais
e
a
jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento: 1. A realização de
perícia nos documentos supostamente falsificados é dispensável quando a
materialidade pode ser comprovada por
outros elementos dos autos. 2. O crime de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do
Código
Eleitoral)
admite
coautoria
e
participação. 3. O tipo penal do art. 290 do
Código
Eleitoral
abrange
a
indução
à

Num. 44539490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
transferência
fraudulenta
de
domicílio
eleitoral.
4.
O
crime
de
organização
criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013)
resta configurado quando comprovada a
existência de uma estrutura organizada,
estável e com divisão de tarefas, voltada à
prática reiterada de crimes.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
12.850/2013, art. 2º, caput e § 3º; Lei nº
12.850/2013,
art.
2º,
§4º,
II;
Código
Eleitoral, arts. 290, 350 e 353; Código
Penal, arts. 62, I e 71, caput; Código de
Processo Penal, arts. 158 e 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
112.895/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma,
j.
16/11/2010;
STJ,
AgRg-RHC
124.302/SP,
Rel.
Min.
Rogerio
Schietti,
Sexta Turma, j. 01/09/2020; STJ, AgRg no
AREsp
n. 1.704.610/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/10/2020; TSE,
REspe nº 2469, Min. Benedito Gonçalves,
DJE 05/12/2023; TSE, AgRg no REspEL nº
060216566, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 04/11/2020; TSE, REspe nº 3251, Min.
Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023; TSE,
REspe nº 15177, Rel. Min. Maurício Corrêa,
DJ - 22/05/1998; TSE, REspe nº 23.310.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação penal proposta em face de DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA,
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, NILTON CESAR POLYDORO, VILMA DA SILVA e

Num. 44539490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, caput,
da Lei nº 12.850/2013 (fato 1), art. 346 c/c 377 da Lei nº 4.737/1965 (fato 2), art. 350 c/c 353 da
Lei nº 4.737/1965 (fato 3), art. 299 da Lei nº 4.737/1965 (fato 4) e art. 290 da Lei nº 4.737/1965
(fato 5).
O juízo da zona eleitoral julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus
Daivid Thiago Monteiro da Silva, Maria Janeide de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro, Vilma
da Silva e Gustavo de Souza Piacentini pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso
(fato 3), disposto no art. 353 da Lei nº 4.737/1965, por 25 (vinte e cinco vezes), na forma do art.
71, caput, do Código Penal; induzimento à inscrição fraudulenta (fato 5), tipificado no art. 290 da
Lei nº 4.737/1965, por 25 (vinte e cinco vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal;
organização criminosa (fato 1), insculpido no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; e absolvê-los
em relação aos fatos 4 e 2.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo juízo a quo.
MARIA JANEIDE PIACENTINI interpôs recurso (id. 43997650), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e pela quebra
da cadeia de custódia.
No mérito, a recorrente insurge-se com relação à condenação:
a) pelo fato 3, sustentando a atipicidade da conduta decorrente da falsificação grosseira; afirma
que os exames periciais não foram realizados por instituto de criminalística, devendo ser
considerados ilegítimos; que a capitulação não corresponde ao fato descrito, o que geraria
anulação desde o recebimento da denúncia decorrente do prejuízo à defesa; que o delito
somente pode ser imputado a eleitor, por ser de mão própria; que não houve potencialidade
lesiva; ausência de comprovação do dolo específico.
b) pelo fato 5 (induzimento à inscrição fraudulenta), alegando que não há prova suficiente do
induzimento à transferência do título.
c) pelo fato 1 (organização criminosa), sustentando a ausência de prova quanto às elementares
do tipo.
No que tange à dosimetria da pena, afirma que houve bis in idem em relação ao reconhecimento
de agravantes nos fatos 3 e 5.
GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI, NILTON CESAR POLYDORO, VILMA DA SILVA e DAIVID
THIAGO MONTEIRO DA SILVA interpuseram recurso (id. 43997656, 43997662, 43997668 e
43997674) com o mesmo teor do apresentado por Maria Janeide, e acrescentaram, quanto à
dosimetria da pena, que não foi comprovado que eles ocupavam cargos compatíveis com a
condição de funcionário público, motivo pelo qual requerem o afastamento da agravante.
Contrarrazões pelo Ministério Público (id. 43997681).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44186634).

Num. 44539490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os cinco recursos são tempestivos, eis que a intimação da decisão dos embargos de declaração
foi publicada no DJE do dia 01/08/2024 (id. 43997646) e as razões de todos os recursos foram
protocoladas no dia 14/08/2024 (id. 43997650 e ss.)
Intimado em 18/08/2024, o Ministério Público Eleitoral ofertou suas contrarrazões em 09/09/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
I - Nulidade por cerceamento de defesa:
Os recorrentes argumentam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa no processo,
uma vez que foi negado o direito à realização de prova pericial para análise da idoneidade dos
documentos supostamente falsificados.
Afirmam que, em casos de crimes que deixam vestígios, a perícia é indispensável (conditio sine
qua non) para a condenação.
Sustentam que a jurisprudência entende ser dispensável a perícia apenas quando a falsificação é
grosseira, o que não seria o caso.
Reproduz o trecho da sentença que analisou a questão para afirmar que a hipótese versada se
trata de nulidade absoluta, que poderia ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição por
não se sujeitar à preclusão, já que viola princípios constitucionais fundamentais, como o
contraditório e a ampla defesa.
Requer que a sentença seja reformada para que o feito seja declarado nulo.
Ainda preliminarmente, os recorrentes afirmam que nenhuma perícia foi realizada nos
documentos supostamente falsificados, nos celulares, computadores ou nos IPs de acesso ao
aplicativo e-Título, limitando-se os procedimentos à mera extração e espelhamento de dados, o
que não pode ser considerado perícia técnica.
Aduzem que a ausência de perícia realizada por órgão oficial, como o Instituto de Criminalística,
não garante a integridade e integralidade das provas, violando os art. 158-A e seguintes do CPP,
que dispõem a respeito da cadeia de custódia. Ressaltam que não existe nos autos qualquer
menção do envio dos celulares e HD's à central de custódia e, tampouco, a designação de perito
oficial, o que configura quebra da cadeia de custódia geradora de nulidade processual. Requerem

Num. 44539490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
a declaração de nulidade do feito.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumentou que as supostas nulidades não foram
suscitadas na primeira oportunidade em que os recorrentes se manifestaram nos autos, fazendo-
o apenas em alegações finais e em recurso, configurando-se a denominada "nulidade de
algibeira".
Acrescenta que as teses de nulidade já foram apreciadas pela Corte Regional nos autos de HC nº
0600332-59.2023.6.16.0000, bem como pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso
ordinário nos mesmos autos.
Por fim, aduz que todas as garantias processuais foram respeitadas e assegurados o
contraditório e ampla defesa.
Pois bem.
Segundo os recorrentes, a insurgência principal recai sobre a ausência de perícia sobre os
documentos supostamente falsificados. Para esclarecimento, é importante estabelecer o histórico
relativo ao pedido de produção dessa prova.
Compulsando os autos, observa-se que, inicialmente, o pedido foi realizado de forma genérica na
defesa prévia, constando das disposições finais da peça a frase "pretende provar suas alegações
por todas as provas em direito admitidas, em especial: i) prova pericial, posto que a constante do
inquérito policial foi realizada sem o devido contraditório" (id. 43997366).
O pedido pela realização de perícia foi renovado ao final da colheita da prova testemunhal, tendo
a magistrada atuante no primeiro grau indeferido em razão da falta de fundamentação acerca da
necessidade de repetição da prova, da existência de contraditório postergado e, com relação
aos documentos falsificados, a verificação de que a adulteração foi apurada pelo diligente
trabalhos dos servidores da zona eleitoral, não havendo necessidade de perícia para sua
comprovação.
Em face dessa decisão, os ora recorrentes impetraram o Habeas Corpus nº 0600332-
59.2023.6.16.0000 no qual me manifestei favoravelmente à realização da prova pericial requerida,
acolhendo o fundamento da defesa relativo ao exercício pleno do direito ao contraditório e à
ampla defesa e por considerar que a perícia realizada na fase inquisitorial não teria sido
conduzida sob o crivo das partes.
Na ocasião argumentei que, mesmo se tratando de contraditório diferido, a renovação da perícia
seria necessária para garantir a paridade de armas, principalmente devido à natureza das
acusações e aos documentos questionados.
Entretanto, o posicionamento que prevaleceu nesta Corte foi no sentido da inexistência de
cerceamento de defesa, considerando que a perícia realizada na fase inquisitorial poderia ser
submetida ao contraditório diferido, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, e
que a prova técnica não necessitava de repetição, a não ser em casos de demonstração de
prejuízo concreto, o que não foi constatado nos autos.

Num. 44539490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Referido acórdão foi objeto de recurso ordinário ao Tribunal Superior Eleitoral, que referendou a
posição adotada por esta Corte Eleitoral indeferindo a liminar e, posteriormente, negando
seguimento ao recurso, o que ocasionou o trânsito em julgado do acórdão em habeas corpus,
certificado nos autos em 07/03/2024.
Por fim, em alegações finais, os recorrentes requereram a nulidade por cerceamento de defesa
decorrente da negativa de prova pericial especificamente quanto aos documentos que teriam sido
falsificados. Ademais, pontuaram a ausência de perícia sobre os documentos, celulares,
computadores ou IP's de acesso ao aplicativo e-título.
Em sentença, o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prova pericial requerida não
se mostrava essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que as falsificações
apresentadas nos documentos eram passíveis de identificação a olho nu, o que tornava
desnecessária a realização de exame técnico especializado.
O magistrado também ressaltou que, conforme já decidido em instâncias superiores, o
indeferimento da prova pericial não configurava cerceamento de defesa, pois não havia
demonstração de ilegalidade ou vício nas provas já produzidas nos autos. Além disso, destacou
que a defesa teve pleno acesso às provas colhidas durante o inquérito policial, podendo exercer
seu direito ao contraditório e à ampla defesa em momento oportuno, o que afastava qualquer
alegação de prejuízo processual.
Em relação à ausência de perícia nos dispositivos eletrônicos (celulares, computadores e IPs de
acesso ao aplicativo e-Título), o juízo entendeu que os elementos de prova extraídos por meio de
espelhamento e extração de dados eram suficientes e foram obtidos de acordo com os
procedimentos legais previstos no Código de Processo Penal. Entendeu que não houve qualquer
quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a integridade das provas.
Estabelecido o resumo do histórico da controvérsia, salienta-se que a regra legislativa do art. 158
do CPP disciplina que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo
de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral tem
reiteradamente afastado a tese de nulidade por ausência de perícia quando a materialidade pode
ser comprovada por outros elementos dos autos e, em específico, na hipótese de apuração do
crime de falsidade ideológica.
HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o
acervo probatório mostrar-se suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e
firmar o convencimento do magistrado.
2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma
com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito
formal.

Num. 44539490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
3. Ordem denegada.
[HC n. 112.895/MG, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de
6/12/2010]
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
DENÚNCIA.
INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA
EVIDENCIADA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO
AB
INITIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Não há que se falar em anulação ab initio, porquanto “sendo a acusação de falsidade
ideológica, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que
ocorre com a falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do
documento” (AgRg no REsp n. 1.669.729/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 29/6/2018).
Agravo regimental não provido.
[AgRg-RHC 124.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJE de 1/9/2020] [não
destacado no original]
AGRAVOS. CONVERSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
[...]
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE PERÍCIA.
ART.
158
DO
CPP.
CONTRARIEDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
11.
Inexiste
nulidade
por
ausência
de perícia no documento falsificado.
Na
linha
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o exame de corpo de delito a que alude o art. 158 do
CPP, no contexto de crimes de falsidade, aplica-se apenas àquela de natureza material, e
não ideológica.
[Recurso Especial Eleitoral nº 2469, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023] [não destacado
no original].
No caso concreto, o que se descreveu na denúncia foi que os recorrentes "fizeram inserir
declaração falsa, para fins eleitorais, em documento particular, consistente em adulterar a Fatura
do Banco Bradesco, bem como em documento público, consubstanciado na alteração da Fatura
da Copel, e fizeram uso desses documentos falsificados para requerimentos de transferência de
domicílio eleitoral [...]".
Em nenhum momento se cogitou de adulteração do documento sob o aspecto material ou sua
contrafação para fins eleitorais, de modo que, na linha dos precedentes mencionados, não há
necessidade de exame do corpo de delito a que alude o art. 158 do CPP.
Ademais, não se pode perder de vista a decisão colegiada exarada nos autos de HC 0600038-
30.2020.6.16.0188, que concluiu pela ausência de qualquer ilegalidade na decisão do juízo de
primeiro grau que indeferiu o pedido de prova pericial, não devendo prevalecer tese contrária
àquela estabelecida por esta Corte Regional e mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda, a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores reforça que o contraditório diferido em
relação às provas colhidas na fase inquisitorial não constitui, por si só, cerceamento de defesa,

Num. 44539490 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
salvo quando demonstrado prejuízo concreto. No caso em tela, não foi comprovada qualquer
irregularidade ou vício na produção das provas técnicas relacionadas aos aparelhos apreendidos
que pudesse justificar sua repetição.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO
REPETÍVEL.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso,
e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova
documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se
efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento
necessário na ação penal.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
[AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
20/10/2020, DJe de 26/10/2020].
Além disso, a repetição de perícias sem fundamentos sólidos pode configurar uma prática
protelatória, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional e gerando uma indevida
dilação processual em detrimento do interesse público. É preciso destacar que as conclusões
periciais já existentes foram submetidas ao crivo da defesa durante a instrução processual,
permitindo manifestações e contraditórios oportunos.
Da mesma forma, não há elementos para se acolher a tese de nulidade em razão da quebra da
cadeia de custódia. De acordo com o art. 158-A do CPP, "considera-se cadeia de custódia o
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a
partir de seu reconhecimento até o descarte".
Trata-se, portanto, do conjunto de todos os procedimentos adotados para manter e documentar a
rastreabilidade de vestígios desde sua coleta até o descarte.
Conforme definido pelo ministro Ribeiro Dantas no RHC 77.836, "a cadeia de custódia tem como
objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como
a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo
o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que
qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade".
No caso concreto, de acordo com os recorrentes, a quebra da cadeia de custódia decorreria da
ausência de perícia realizada por órgãos oficiais sobre os aparelhos celulares e HD's. Afirmam
que "não é possível garantir que os arquivos foram retirados na integralidade e ainda, que não
foram manipulados, violados ou alterados pelos operadores".
Cumpre observar que no id. 43997305, a partir da fl. 204, constam laudos de perícia criminal
federal elaborados pelo setor técnico-científico da Polícia Federal no Paraná; identificados pelos

Num. 44539490 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
números 1855/2020, 1857/2020, 1859/2020 e 1867/2020 e relacionados a exames efetuados
sobre aparelho de telefonia móvel pertencente a NILTON; dois HD's apreendidos no gabinete de
Jane Carteira; aparelho de telefonia móvel e HD apreendidos na Rua Monteiro Lobato 355,
Pinhais, e aparelho de telefonia móvel pertencente a DAIVID THIAGO.
Assim, não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que não houve a realização de perícia
por órgão oficial sobre as mídias digitais e aparelhos celulares apreendidos.
Verifica-se que o Instituto de Criminalística, em conjunto com o Instituto Médico Legal, passaram
a formar a Polícia Científica do Paraná, órgão vinculado à Segurança Pública estadual, conforme
consta no art. 46 da Constituição do Estado; ocorre que, no presente caso, a investigação foi
conduzida pela Polícia Federal, cujo órgão oficial designado para perícias é o Setor técnico-
científico, que possui fé pública na condução das análises sobre os dados de mídias digitais
apreendidas.
Portanto, à míngua de quaisquer indícios de adulteração ou algo semelhante, considera-se hígida
a atuação do mencionado órgão, bem como os laudos dele emanados, não havendo se falar em
quebra da cadeia de custódia.
Mérito:
Sintetizando a narrativa fática delineada na denúncia, os recorrentes foram acusados da prática
dos seguintes crimes: falsidade ideológica de documentos públicos e particulares para fins
eleitorais (Art. 350 do Código Eleitoral); uso de documento falso (Art. 353 do Código Eleitoral);
induzimento à inscrição fraudulenta (Art. 290 do Código Eleitoral); corrupção eleitoral (Art. 299 do
Código Eleitoral) e organização criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/2013).
Todos foram condenados pelo uso de documento falso por 25 vezes; induzimento à inscrição
fraudulenta por 25 vezes; organização criminosa; e foram absolvidos dos demais.
Ainda de acordo com a denúncia, em relação ao modus operandi, o grupo atuava sob o comando
de Maria Janeide de Souza Piacentini, que utilizava a estrutura do seu gabinete parlamentar na
Câmara de Vereadores de Pinhais-PR como base para executar o esquema, com a seguinte
distribuição de tarefas:
- Maria Janeide: Líder da organização, determinava as ações e coordenava os assessores.
- Daivid Thiago Monteiro da Silva (apelido Cafuu): Responsável por elaborar documentos
falsificados e operar os sistemas de comunicação.
- Nilton Cesar Polydoro (apelido Leitão): Fazia contato direto com eleitores e organizava a coleta
de documentos.
- Vilma da Silva: Cedeu seu próprio comprovante de endereço para falsificação e participou da
adulteração de documentos.
- Gustavo de Souza Piacentini (apelido Guga): Comunicava-se com eleitores, orientava-os a
fornecer documentos e realizava a intermediação do esquema.
II - Da tipicidade penal e da alegação de falsificação grosseira
Voltando-se ao mérito recursal, o recorrentes argumentam que as condutas imputadas nos

Num. 44539490 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
artigos 350 e 353 do Código Eleitoral são atípicas, considerando que os documentos analisados
apresentam falsificação grosseira, incapaz de enganar ou causar lesão à fé pública.
Destacam que, de acordo com o conceito de falsidade grosseira, inexistem os requisitos de
possibilidade de engano e potencial lesivo, sendo aplicável o artigo 17 do Código Penal, que
exclui a punição em casos de ineficácia absoluta do meio.
Apontam que a sentença se fundamenta em um precedente que não se aplica ao caso, pois se
refere a documentos sem falsificação grosseira.
Contudo, tais alegações não se sustentam diante do robusto conjunto probatório constante dos
autos, bem como da correta aplicação da legislação penal eleitoral.
O artigo 350 do Código Eleitoral tipifica o crime de falsidade ideológica eleitoral, que ocorre
quando alguém omite, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar,
ou insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante no
âmbito eleitoral.
O crime de falsidade ideológica eleitoral tutela a fé pública e a regularidade do processo eleitoral.
Sua punição busca garantir que os documentos apresentados perante a Justiça Eleitoral
correspondam à realidade dos fatos, evitando fraudes que possam comprometer a lisura das
eleições.
Qualquer pessoa pode praticar o crime, sendo considerado um crime comum. O crime exige dolo
específico, ou seja, a vontade consciente de praticar a falsidade com o objetivo de obter
vantagem eleitoral, prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
eleitoralmente relevante.
Dessa forma, não basta que haja uma falsidade no documento; é necessário que o agente tenha
ciência de que sua conduta tem finalidade eleitoral, como, por exemplo, fraudar domicílio eleitoral,
induzir erro na Justiça Eleitoral ou viabilizar candidaturas irregulares.
O crime se consuma no momento em que o documento falso é confeccionado ou apresentado à
Justiça Eleitoral, independentemente de ter produzido efeitos práticos. Assim, mesmo que a
falsificação seja posteriormente descoberta e não tenha influenciado o resultado do pleito, a
infração já estará consumada.
A sentença de primeiro grau demonstrou, com base em provas concretas e na jurisprudência
consolidada dos tribunais superiores, que a falsificação praticada pelos recorrentes não era
grosseira, possuindo potencialidade lesiva suficiente para enganar a Justiça Eleitoral, ao menos
até a verificação minuciosa dos documentos. Assim, a condenação fundamentou-se na efetiva
ocorrência dos crimes, afastando qualquer hipótese de atipicidade da conduta.
A tese defensiva de falsificação grosseira e crime impossível é rechaçada desde a origem da
persecução penal, tendo em vista que os documentos falsificados foram apresentados ao sistema
eleitoral e chegaram a ser processados antes da identificação da fraude.

Num. 44539490 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Os comprovantes de residência adulterados foram utilizados para requerer a transferência
fraudulenta de títulos eleitorais, gerando registros administrativos e exigindo atuação específica
da Justiça Eleitoral para a detecção da falsificação. Dessa forma, evidencia-se que os
documentos possuíam aptidão para induzir a erro, o que, por si só, afasta a alegação de que
eram incapazes de lesar a fé pública.
O conjunto probatório confirma que os documentos falsificados não foram imediatamente
identificados como fraudulentos, sendo necessária verificação técnica por parte da Justiça
Eleitoral para constatar a fraude. Tal fato demonstra que a falsificação tinha um nível de
sofisticação suficiente para gerar dúvida ou induzir em erro os servidores eleitorais no momento
da análise inicial. Entre as principais provas que corroboram essa conclusão, destacam-se:
Boletos bancários e faturas de energia adulteradas, encontradas nos dispositivos eletrônicos apreendidos,
com elementos gráficos e formatação semelhantes às versões autênticas. A manipulação desses documentos
visava conferir aparência de legitimidade para que pudessem ser utilizados na fraude eleitoral.
Registros administrativos da Justiça Eleitoral, comprovando que alguns pedidos de transferência chegaram
a ser processados e aceitos antes da identificação da fraude. Esse elemento probatório é determinante para
afastar a alegação de que os documentos eram grosseiramente falsificados, pois demonstra que, na prática, a
fraude teve efetividade e gerou impacto no sistema eleitoral.
Nesse sentido foi a análise do juízo de primeiro grau:
Inobstante os acusados sustentarem que se trata de falsificação grosseira, o que acarretaria na
atipicidade da conduta, tal tese não merece prosperar.
O falso grosseiro, para se fazer presente, necessita dos requisitos de: (a) impossibilidade de
enganar (de produzir qualquer efeito como se verdadeiro fosse), (b) ausência de potencial lesivo,
capaz de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
In casu, os documentos apresentados - boletos do Banco Bradesco e fatura da Copel -
efetivamente alteraram a verdade sobre um caso jurídico relevante, bem como possuíam
potencial lesividade.
Tanto é, que o servidor da Justiça Eleitoral Daniel Behar Ribeiro, em Juízo, declarou que “dois
ou três efetivamente foram processados no sistema e posteriormente solicitou-se ao TSE o
cancelamento dessas inscrições” (ID 114737622).
Dessa feita, não há falar em crime impossível “visto que o documento apresentado pelo réu,
além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-se hábil a enganar e iludir o homem
médio” (STJ - AgRg no AREsp: 1625534 RO 2019/0351878-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
Outro ponto que merece destaque é a alegação da defesa de que a sentença se baseou em um
precedente inapropriado, sob o argumento de que este trataria de documentos com falsificação
sofisticada, diferentemente do caso concreto.
Tal argumento não se sustenta, pois a decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência
pacífica dos tribunais superiores, que considera típica a falsificação documental quando esta tem
potencialidade para gerar erro ou comprometer a fé pública. Além disso, o precedente utilizado na
sentença reforça que não é necessário que a falsificação seja indetectável, bastando que seja

Num. 44539490 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
capaz de induzir em erro o destinatário do documento, o que efetivamente ocorreu no presente
caso.
Portanto, diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, resta evidente que
as alegações da defesa não encontram respaldo fático ou jurídico, sendo incabível qualquer
reconhecimento de atipicidade das condutas imputadas aos recorrentes. A falsificação dos
documentos não era grosseira, tendo potencial suficiente para induzir a erro a Justiça Eleitoral, o
que afasta a tese de crime impossível. Além disso, o precedente invocado na sentença é
perfeitamente aplicável, pois reafirma o entendimento de que a falsificação não precisa ser
perfeita para configurar crime, bastando que tenha potencialidade lesiva.
Diante de todo o exposto, resta inequívoco que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.
III - Da alegada inadequação da capitulação penal:
Os recorrentes argumentam, ainda, que houve erro na tipificação jurídica do crime imputado, pois
a denúncia enquadrou os fatos no artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica), quando,
na realidade, a conduta descrita corresponde ao artigo 349 do mesmo diploma (falsificação
material).
Destacam que a falsidade ideológica ocorre quando um documento verdadeiro contém
informações falsas, enquanto, no caso concreto, houve a criação de documentos materialmente
falsos, com adulteração de dados em comprovantes de residência.
Alegam que essa inadequação jurídica prejudica a defesa, pois as teses defensivas para
falsificação material e ideológica são distintas. Com base nesse equívoco, sustentam que há
evidente atipicidade da conduta ou, alternativamente, que a ação penal deve ser anulada desde o
recebimento da denúncia caso seja necessária a reclassificação do crime.
O Ministério Público sustentou em contrarrazões que não há dúvidas quanto à prática do crime
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, uma vez que a farta documentação probatória
demonstra que os recorrentes, de forma coordenada e com divisão de tarefas, alteraram
digitalmente faturas do Banco Bradesco e da Copel, inserindo declarações falsas para fins
eleitorais, especificamente para a transferência de domicílio eleitoral de eleitores para a cidade de
Pinhais. Argumenta que a conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal descrito, pois houve
inserção de informação inverídica em documentos públicos e particulares para influenciar o
processo eleitoral.
Razão assiste ao Ministério Público.
No caso concreto, conforme demonstrado pela farta documentação probatória, os recorrentes, de
maneira coordenada e com divisão de tarefas, promoveram a alteração digital de faturas do
Banco Bradesco e da Copel, inserindo declarações falsas para viabilizar a transferência
fraudulenta de domicílio eleitoral de eleitores para a cidade de Pinhais.
Dessa forma, a conduta dos recorrentes não se amolda ao crime de falsificação material, previsto
no artigo 349 do Código Eleitoral, que exige a contrafação ou adulteração da estrutura física do
documento, mas sim ao artigo 350 do mesmo diploma, uma vez que a modificação se deu no

Num. 44539490 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
conteúdo dos documentos, tornando-os formalmente verdadeiros, porém ideologicamente falsos.
Importante ressaltar que a falsidade ideológica se distingue da falsificação material justamente
porque, no primeiro caso, a estrutura formal do documento não é contestada, mas sim a
veracidade das informações nele contidas. No caso em análise, os documentos foram
manipulados para conter informações falsas quanto ao endereço e nome dos eleitores, com a
finalidade específica de produzir efeitos no âmbito eleitoral. Assim, a tese dos recorrentes quanto
à necessidade de desclassificação do delito não encontra amparo na legislação penal eleitoral
nem na jurisprudência aplicável.
IV - Da alegação de crime de mão própria
Os recorrentes sustentam também que o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral é de
mão própria, ou seja, somente pode ser praticado pelo próprio eleitor que presta a declaração
falsa para fins eleitorais, não sendo possível imputá-lo a terceiros. Dessa forma, argumentam que
a denúncia deveria ter sido rejeitada, pois o tipo penal não admite coautoria de pessoas que não
sejam os próprios eleitores.
Além disso, os recorrentes alegam que, mesmo que se entenda de forma diversa, não há
potencialidade lesiva na suposta falsificação dos comprovantes de residência, pois as
testemunhas ouvidas confirmaram que os eleitores beneficiados possuíam vínculo legítimo com a
cidade de Pinhais, sendo que alguns já eram eleitores no município antes da transferência
questionada.
Com base nesses argumentos, defendem que a denúncia não deveria ter sido sequer recebida,
nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, e pugnam pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta, seja por se tratar de crime de mão própria, seja porque os eleitores
envolvidos tinham direito legítimo à transferência de domicílio eleitoral, tornando a conduta
irrelevante do ponto de vista penal.
Em contrarrazões, o parquet afirma que o delito em comento é crime que pode ser praticado por
qualquer pessoa.
A tese dos recorrentes de que o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral seria de mão
própria, restrito ao eleitor que presta a declaração falsa, não se sustenta diante da interpretação
sistemática da norma e do entendimento consolidado da jurisprudência.
O artigo 350 do Código Eleitoral tipifica delito caracterizado como comum, para o qual a norma
não exige qualidade específica do agente.
A redação do dispositivo penal não impõe qualquer restrição quanto à autoria do crime, tampouco
exige que a conduta seja praticada exclusivamente pelo eleitor, abrangendo qualquer agente que,
dolosamente, insira, omita ou faça inserir declaração falsa em documento público ou particular
para fins eleitorais. Ou seja, a expressão "fazer inserir" demonstra que a infração pode ser
cometida por terceiros que contribuam para a falsificação da declaração eleitoral, seja como
autores diretos, seja como partícipes.
A jurisprudência dominante no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em Tribunais Regionais

Num. 44539490 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Eleitorais (TREs) tem reconhecido que o artigo 350 do Código Eleitoral admite coautoria e
participação, desde que comprovada a concorrência consciente dos agentes na inserção da
declaração falsa em documento público ou particular para fins eleitorais. Tal entendimento
decorre do princípio da acessoriedade, que admite a imputação de crimes eleitorais a todos os
que contribuam de forma relevante para sua realização, independentemente de serem os autores
materiais diretos do ato.
Dessa forma, não há qualquer impedimento para que terceiros sejam responsabilizados pelo
crime se restar demonstrado que participaram ativamente do esquema de falsificação ideológica,
como no presente caso, em que os recorrentes promoveram alteração digital de faturas do Banco
Bradesco e da Copel para viabilizar a transferência fraudulenta de domicílio eleitoral.
A alegação dos recorrentes de que os eleitores beneficiados possuíam vínculo legítimo com a
cidade de Pinhais e, portanto, não haveria potencialidade lesiva na falsificação dos comprovantes
de residência também não se sustenta.
O Código Eleitoral exige que a transferência do domicílio eleitoral seja comprovada por meio de
documentação idônea e verdadeira. O fato de alguns eleitores possuírem eventual vínculo com a
cidade não afasta a ilicitude da conduta, pois a falsificação dos documentos teve a intenção
deliberada de ludibriar a Justiça Eleitoral e fraudar o processo eleitoral, o que configura crime,
independentemente do resultado obtido.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior
Eleitoral, o crime de falsidade ideológica eleitoral se consuma com a mera inserção da declaração
falsa no documento público ou particular, sendo irrelevante se o objetivo final foi atingido ou se a
informação inverídica poderia eventualmente ser verdadeira por outros meios.
V - Da inexistência de dolo específico:
Os recorrentes argumentam que não há comprovação de dolo específico para os crimes previstos
nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral. Afirmam que, para a configuração desses delitos, é
imprescindível que o agente atue com intenção livre e consciente de falsificar documentos ou
usá-los, com o objetivo específico de influenciar o processo eleitoral, no entanto, não haveria
provas suficientes que demonstrem qualquer finalidade eleitoral.
Os recorrentes destacam que nenhuma transferência de título eleitoral foi efetivada, conforme
certidão nos autos, e que nenhum dos eleitores envolvidos votou no pleito de 2020 na cidade de
Pinhais. Aduzem que a ausência de dolo específico é corroborada pela falta de provas
testemunhais ou documentais que indiquem qualquer intenção de obter votos ou influenciar o
resultado eleitoral.
O Ministério Público, por sua vez, destaca que os delitos previstos nos artigos 350 e 353 do
Código Eleitoral são formais, ou seja, independem da concretização do resultado. Além disso,
ressalta que, ao menos três transferências foram efetivadas e posteriormente canceladas a
pedido dos servidores da Justiça Eleitoral, conforme demonstram as declarações constantes nos
autos.
O dolo específico nesses tipos penais é caracterizado pela intenção de falsificar ou utilizar

Num. 44539490 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
documentos falsos com o objetivo de interferir no processo eleitoral, protegendo-se a fé pública e
a regularidade do pleito.
A materialidade do delito está evidenciada pelos documentos falsificados e pela inserção de
informações ideologicamente falsas para justificar transferências eleitorais. Além disso, a autoria
está corroborada pelos depoimentos e provas documentais que demonstram a atuação dolosa
dos recorrentes na manipulação desses documentos, mormente pelo conteúdo das mensagens
extraídas dos dispositivos eletrônicos dos réus, em que discutiam a obtenção e manipulação de
documentos necessários para a realização das transferências.
A demonstração do dolo específico dos recorrentes também se revela de forma incontestável
pelas conversas obtidas nos celulares e demais dispositivos apreendidos durante a instrução
criminal, os quais foram devidamente periciados por órgão oficial da Polícia Federal. O conteúdo
dessas conversas, travadas majoritariamente por meio do aplicativo WhatsApp, escancara a
atuação coordenada e finalisticamente voltada à fraude eleitoral.
Os diálogos evidenciam não apenas a intenção de produzir documentos falsificados, mas também
a preocupação em alinhar informações falsas aos requisitos legais exigidos para a transferência
de domicílio eleitoral.
Gustavo Luiz Piacentini (apelido “Guga Jane”) foi identificado como usuário do telefone 41-9891-
4857, vinculado a pelo menos 12 requerimentos de transferência eleitoral. Em conversas
extraídas do celular de Maria Janeide, ele solicitava comprovante com sobrenome Freitas para
um eleitor de Colombo/PR:
“Guga: vê se consegue um comprovante com sobrenome Freitas pra mim, é de Colombo mas
vai votar no dia”.
Nilton Cesar Polydoro (apelido “Leitão”), foi identificado como o responsável por “buscar” os
eleitores e organizar a documentação para a transferência:
“Leitão: já estou com os docs da menina... vou ver se consigo um comprovante com o
sobrenome Abreu pra bater com o dela”
“Leitão: ela tem que falar que mora no endereço desde março, senão não vai dar certo”
Daivid Thiago Monteiro da Silva (apelido “Cafuu”), em conversas captadas e em arquivos
enviados para a Justiça Eleitoral constam prints de GRUs, documentos pessoais e capturas de
tela nomeados como ‘Guga Jane’, além do envio direto de comprovantes adulterados:
“[...] foram localizadas mensagens trocadas entre Daivid e Gustavo (Guga), em que tratavam do
envio de GRUs e documentos de terceiros para efetivar as transferências”.
Vilma da Silva, além de ceder comprovante da COPEL, nas mensagens de WhatsApp orientava
sobre pagamento de multas e solicitava documentos de eleitores:
“Vilma: preciso do RG e uma selfie segurando o título. Manda pro meu zap, vou agilizar com o
Cafuu”

Num. 44539490 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
A linguagem direta e operacional revela a existência de divisão de tarefas, continuidade de ações
e compartilhamento de instrumentos da fraude – todos indicativos da consciência e da
voluntariedade no cometimento dos ilícitos.
Essas conversas, extraídas de forma legal, reforçam que a atuação dos réus não foi episódica ou
desconexa, mas inserida em um contexto deliberado de fraude eleitoral. A produção e o uso de
documentos falsificados se deram com o intuito de alterar a base de eleitores de Pinhais, em
clara violação à fé pública e à regularidade do processo eleitoral.
A presença do dolo específico dos recorrentes também se evidencia de forma inequívoca pela
prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente nas oitivas de servidores
da Justiça Eleitoral e testemunhas diretamente envolvidas nos requerimentos de transferência.
A servidora Luana Lopes da Silva, lotada no Cartório da 188ª Zona Eleitoral, declarou:
“que receberam requerimentos por meio do Título-Net; que precisam conferir a documentação
necessária – foto pessoal, RG e comprovante de endereço; que notaram que os comprovantes
de endereço (fatura da Sanepar e do Banco Bradesco) estariam diferentes das outras; que
notaram o mesmo documento em diversos atendimentos; que os comprovantes, em geral, não
eram muito nítidos, somente o endereço estava legível; que, para esses casos, solicitaram que
as pessoas encaminhassem um documento válido; que os endereços eletrônicos eram o mesmo
para todos os indivíduos; que o e-mail era daivid.cafuu@gmail.com”
O servidor Daniel Behar Ribeiro, chefe de cartório, reforçou:
“que dois ou três [requerimentos] efetivamente foram processados no sistema e posteriormente
solicitou-se ao TSE o cancelamento dessas inscrições; [...] que as solicitações de transferência
de domicílio eleitoral ocorriam por meio da plataforma Título NET, em função da Pandemia de
COVID; que a falsificação dos boletos era facilmente notada, mesmo que sem expertise”
O Delegado de Polícia Federal Júlio Rodolfo Kummer foi enfático ao descrever o esquema:
“que a notícia crime veio bem delineada, em especial quanto à responsabilidade de Daivid
Thiago, o qual se apresentava como assessor da vereadora Jane; que o e-mail de Daivid
constava nos requerimentos do Título-Net; que houve a quebra de sigilo telemático e
constataram acessos da casa do pai de Daivid e da Câmara de Vereadores; que notaram
referências a Guga/Gustavo, o qual encaminhava as mensagens com as GRUs de pagamento;
que os noticiados utilizaram dos computadores da Câmara para forjar os comprovantes de
endereço; que Daivid era o principal articulador do esquema”
A testemunha Orlando Justino Alves, um dos eleitores aliciados, declarou:
“que forneceu o título para transferir o domicílio eleitoral; que não possui domicílio eleitoral em
Pinhais, mas em Colombo; que entregou o título para Fábio Rocha; que Fábio é amigo de Jane
Carteira e disse que alguém 'lá do gabinete dela' solicitaria a transferência”
Essas declarações confirmam a atuação coordenada dos envolvidos, o uso reiterado de
documentos falsificados e o propósito direcionado de alterar a composição do eleitorado de

Num. 44539490 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Pinhais, o que evidencia, de forma clara, o dolo específico exigido pelos arts. 350 e 353 do
Código Eleitoral.
A falsificação ideológica foi utilizada como meio para a prática de fraude eleitoral, em contexto de
organização criminosa, com utilização indevida de recursos públicos e tentativas deliberadas de
ludibriar o sistema da Justiça Eleitoral.
O dolo específico, nesse contexto, é inferido a partir das circunstâncias e do comportamento dos
agentes, não sendo necessário um documento formal que expresse diretamente tal intenção.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao afirmar que o dolo pode ser deduzido
das circunstâncias fáticas que indicam a consciência e a vontade do agente em praticar o ato
ilícito, especialmente quando a conduta demonstra a intenção de causar impacto no processo
eleitoral. A ausência de efetiva influência no resultado do pleito ou a não efetivação das
transferências eleitorais não afastam o dolo, pois se trata de crime formal, consumado com a
simples prática da conduta tipificada.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE DESPESAS PAGAS PELO PRESIDENTE DA GREI. DOLO
ESPECÍFICO. POTENCIALIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
[...]
2. No crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), o elemento subjetivo que
descreve o fim eleitoral como dolo específico realiza-se pelo mero agir de forma livre e
consciente capaz de ferir o bem jurídico tutelado. Tratando-se de crime formal, ou seja, que não
exige resultado naturalístico, a potencialidade lesiva caracteriza-se pelo risco ou ameaça à fé
pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas no âmbito
das eleições. De outra parte, não se identifica nenhum elemento cronológico no tipo, de modo
que a entrega do ajuste de contas após o pleito afigura-se irrelevante na tipificação do ilícito.
Precedentes.[...]
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060216566, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 04/11/2020].
O fato de nenhuma transferência de título eleitoral ter sido concretizada não exclui a tipicidade
das condutas. Os crimes previstos nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral são crimes formais,
ou seja, independem de resultado naturalístico. A consumação ocorre com a falsificação ou o uso
de documentos falsos com o potencial de atingir a fé pública eleitoral, sendo irrelevante se o
objetivo final foi ou não alcançado.
A tentativa de justificar a ausência de dolo específico pela não efetivação das transferências e
pela não participação dos eleitores no pleito revela uma compreensão equivocada da norma
penal aplicável. O bem jurídico protegido é a fé pública eleitoral; por isso, o ato de inserir ou
utilizar documentos falsos é suficiente para configurar a ofensa ao mesmo, ainda que a
transferência não se tenha materializado.
A defesa cita precedentes que reforçam a necessidade de comprovação do dolo específico.

Num. 44539490 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Contudo, no presente caso, o dolo está devidamente comprovado por meio das circunstâncias
apuradas. A produção e a utilização de documentos falsificados, bem como a atuação
coordenada para justificar transferências eleitorais inexistentes, indicam a intenção deliberada de
influenciar o processo eleitoral. Tais condutas, conforme entendimento consolidado, configuram
ofensa à regularidade e à lisura do pleito.
Diante do exposto, os argumentos de ausência de dolo específico e a tentativa de justificar a
atipicidade com base na não efetivação das transferências eleitorais não merecem acolhimento.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam tanto a materialidade quanto a
autoria das condutas ilícitas, além de indicarem o dolo específico necessário para a configuração
dos crimes previstos nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral.
VI - Da alegada incompetência da Justiça Eleitoral
De forma alternativa, os recorrentes argumentam que, caso não seja acolhida a tese de ausência
de dolo específico, a inexistência de fins eleitorais nos crimes imputados desloca a competência
para julgamento do caso para a Justiça Federal.
A tese não merece prosperar. Como demonstrado amplamente nos autos, tanto pela prova
testemunhal quanto pelos documentos e pelas mensagens extraídas dos dispositivos eletrônicos
dos investigados, restou comprovado o dolo específico voltado à interferência no processo
eleitoral, por meio da inserção de informações falsas em documentos utilizados para requerer
transferências fraudulentas de domicílio eleitoral.
A própria dinâmica das condutas – com atuação coordenada, divisão de tarefas, utilização de
estruturas públicas e instruções repassadas a eleitores – revela de forma inequívoca que as
falsificações visavam impactar a composição do eleitorado no Município de Pinhais. Reconhecida,
portanto, a natureza eleitoral das infrações, afasta-se qualquer hipótese de declínio de
competência à Justiça Federal, permanecendo a Justiça Eleitoral como o foro adequado para o
processamento e julgamento do feito.
VI - Da imputação indevida do crime de induzimento à inscrição fraudulenta (art. 290 do
Código Eleitoral):
Os recorrentes sustentam que a condenação pelo crime previsto no art. 290 do Código Eleitoral
(induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor) é indevida, uma vez que a denúncia narra fatos
relacionados à transferência de domicílio eleitoral, e não à inscrição ou alistamento de novos
eleitores, o que descaracterizaria o tipo penal.
Alegam, ainda, que não houve qualquer induzimento por parte dos acusados, conforme
demonstram os depoimentos das testemunhas Michele e Amanda, que afirmaram ter tomado a
iniciativa da transferência por conta própria, sem qualquer promessa de benefício ou influência
direta. Invocam, inclusive, precedentes jurisprudenciais que afastam a configuração do art. 290 do
CE em casos semelhantes, quando ausente a comprovação da indução ou quando a
transferência é legitimada por vínculo afetivo com o município.
Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva de inaplicabilidade do art. 290 do
Código Eleitoral, sustentando que a jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que o tipo

Num. 44539490 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
penal também abrange a indução à transferência fraudulenta de domicílio eleitoral, por se tratar
de nova inscrição em outra zona.
Destaca que há provas robustas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, que
demonstram que os recorrentes, de forma coordenada, induziram eleitores a transferirem seus
títulos para Pinhais mediante uso de documentos falsificados, com atuação direta de assessores
parlamentares, como Nilton e Gustavo.
Cita, ainda, mensagens trocadas entre os investigados nas quais confirmam a oferta de ajuda,
obtenção de comprovantes falsos e orientações para realização das transferências, além de
depoimentos de eleitoras como Amanda e Michele, que descrevem a atuação dos acusados no
processo de aliciamento e operacionalização das fraudes.
O artigo 290 do Código Eleitoral tipifica como crime o ato de “induzir alguém a se inscrever eleitor
com infração de qualquer dispositivo deste Código”, configurando um ilícito que protege a higidez
do cadastro eleitoral e, por consequência, a lisura do processo democrático de escolha dos
representantes políticos.
Trata-se de crime formal, que dispensa a efetivação da inscrição ou da transferência como
resultado naturalístico, consumando-se com o simples ato de induzimento dirigido a terceiro,
desde que haja violação a regra legal eleitoral. Assim, basta a tentativa concreta de influenciar um
cidadão a se alistar ou transferir o título com infração às normas do Código Eleitoral – como, por
exemplo, a ausência de vínculo com o domicílio eleitoral ou o uso de documentação inidônea.
O objeto jurídico tutelado é a regularidade do cadastro eleitoral, cuja fidedignidade é essencial
para assegurar a representatividade do sufrágio. Exige-se dolo direto, com consciência e vontade
de induzir a inscrição irregular, sendo indiferente se a motivação do agente é eleitoral ou
meramente pessoal, desde que o ato infrinja a norma.
Estabelecidas as diretrizes do delito em comento, não comporta acolhimento a tese da defesa no
sentido de que o tipo penal não abrangeria a transferência, mas apenas o alistamento ou
inscrição.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido contrário.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
TRANSGRESSÃO
À
NORMA
ELEITORAL:
INDUZIMENTO. INSCRIÇÃO ELEITORAL: TRANSFERÊNCIA. TIPICIDADE: ART. 284 E 290,
CE.
1- Não se conhece de recurso especial que não indica o preceito legal que reputa violado ou a
divergência de julgados.
2- lnduzimento de terceiros para transferência de título eleitoral, sob promessa de vantagens.
Art. 289 e 290, CE.
2.1 A jurisprudência da Corte é no sentido de que a expressão "inscrição", contida no art.
290 do Código Eleitoral, é gênero do qual a "transferência" é espécie. Tipicidade da
conduta.
2.2 A ação típica de induzir corresponde á caracterização de crime unissubsistente, de modo
que a prática dessa conduta, por si só, é capaz de acarretar a sua consumação,
independentemente do fato de ter sido deferida a inscrição ou transferência.

Num. 44539490 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Recurso Especial não conhecido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 15177, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ - 22/05/1998].
AGRAVOS.
CONVERSÃO.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
PENAL.
INSCREVER-
SE FRAUDULENTAMENTE
ELEITOR.
INDUZIR
A
INSCRIÇÃO
DE
ELEITOR
MEDIANTE FRAUDE.
ARTS.
289
E
290
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DOMICÍLIO
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. Recursos especiais interpostos contra aresto unânime em que o TRE/PB manteve
a condenação de advogado pelo crime de inscrever-se fraudulentamente eleitor (art. 289
do Código Eleitoral) e, ainda, de candidato ao de vereador de Cabedelo/PB nas Eleições
2012 pelo crime de induzir a inscrição de eleitor mediante fraude (art. 290 do Código
Eleitoral). RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO.
[...]
3.
Conforme
o
art.
289
do
Código
Eleitoral,
configura
crime
"[i]nscrever-se
fraudulentamente eleitor". Nos termos do art. 55, § 1º, III, desse diploma, a transferência de
domicílio eleitoral demanda comprovação, dentre outros requisitos, de "[r]esidência mínima
de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros
meios convincentes".
4. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrente indicou de forma fraudulenta
o suposto
endereço onde suas relações políticas e profissionais se estabeleceram
como advogado de partido político, de candidato a vereador e de outros moradores de
Cabedelo/PB. Isso porque não apresentou contrato, procuração ou processo no período
anterior ao pedido de transferência de domicílio eleitoral e, no endereço fornecido como
pretenso escritório de advocacia, situava-se na verdade imóvel que se destinava à locação por
temporada, alugado como comitê de campanha da grei faltando menos de quatro meses das
Eleições 2012. Logo, afigura-se fraudulenta a transferência de domicílio eleitoral requerida em
setembro de 2011.
5. Na linha do parecer ministerial, conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
que veda o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
6. A consumação do ilícito não depende de prévia intimação do eleitor acerca do
deferimento ou indeferimento da transferência de domicílio, pois, consoante entende esta
Corte, o crime do art. 289 do Código Eleitoral é de "[m]era conduta, não exigindo a
produção de resultado para sua tipificação (REspEL 285-35/MA, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJE de 3/11/2009).
RECURSO ESPECIAL DO CANDIDATO.
[...]
9. No mérito, conforme disposto no art. 290 do Código Eleitoral, configura crime a
conduta de "[i]nduzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo
deste Código".
10. No caso, infere-se do aresto a quo que quatro eleitores, integrantes de uma
mesma família, requereram a mudança de domicílio eleitoral para Cabedelo/PB por
influência do recorrente, candidato ao cargo de vereador naquele município nas Eleições
2012, apresentando um único comprovante de residência cujo imóvel pertence a amigo
do recorrente.
11. O induzimento à transferência de domicílio eleitoral encontra-se comprovado porque,
além do depoimento dos eleitores afirmando que foram aliciados pelo recorrente, o proprietário

Num. 44539490 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
do imóvel utilizado na fraude e o oficial de justiça que realizou as diligências também
confirmam que nenhum dos requerentes residiam no endereço informado à Justiça Eleitoral.
12. Inafastável a conclusão de que houve fraude na transferência do domicílio eleitoral de
um quinto eleitor, atendendo a pedido do recorrente, pois, de acordo com o aresto a quo,
ele "[s]implesmente não apresenta os mais remotos meios de prova sobre os fatos que
afirma comporem sua conexão com a municipalidade".
[...]
CONCLUSÃO
14. Agravos providos para conhecer dos recursos especiais, negando-se provimento ao primeiro
apelo e dando-se parcial provimento ao segundo, mas com manutenção das penas cominadas a
ambos os recorrentes nas instâncias ordinárias.
[Recurso Especial Eleitoral nº 3251, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023, não destacado
no original].
Portanto, é pacífico na jurisprudência da Corte Superior o entendimento de que o tipo do art. 290
do Código Eleitoral abrange o induzimento à transferência do domicílio com infração das regras,
devendo ser rechaçado o argumento dos recorrentes.
No mesmo sentido, não lhes assiste razão quando afirmam ausência de prova acerca
do induzimento dos eleitores.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no RHC nº 68 "induzir alguém abrange
as
condutas
de
instigar,
incitar ou auxiliar terceiro a
alistar-se
fraudulentamente,
aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância", exatamente como ocorreu no
caso em apreço.
Com efeito, Amanda Silva declarou em juízo que Nilton (apelido "Leitão"), assessor de Jane,
ofereceu ajuda direta para realizar a transferência de seu título, solicitando os documentos e
tirando sua foto com o próprio celular. Disse que passou a ele cópias de sua CNH e comprovante
de endereço em nome do avô, o qual não era cliente da instituição emissora (Banco Bradesco).
“que tentou fazer a transferência no Fórum Eleitoral, mas que não possuía comprovante em seu
nome; que Nilton – apelido Leitão –, assessor de Jane, ofereceu ajuda; que tudo aconteceu em
2020; que Nilton estaria auxiliando o padrasto de Amanda; que possuía domicílio eleitoral em
Piraquara, mas, como mora em Pinhais, gostaria de transferir o título; que Nilton sustentou que
conseguiria fazer a transferência; que passou fotos dos documentos pessoais dela para Nilton;
que Nilton tirou foto da depoente com o celular dele; que a depoente encaminhou comprovante
de endereço em nome do avô dela; que o endereço era Rua Rio Iguaçu, 1679, onde a
declarante reside; que nem ela, nem o avô, Valdir de Souza Tabalipa, seriam correntistas do
Banco Bradesco; que conseguiu a transferência do domicílio eleitoral, mas que não votou,
justificou o voto; que não possuía pendência com a Justiça Eleitoral; que Nilton estava auxiliando
o padrasto da depoente em diligências para pleitear um benefício de saúde; que agentes da
Polícia fizeram entrevista com a testemunha; que não houve pedido para a declarante votar em
Jane, ou promessa de vantagem; que faz aproximadamente 3 (três) anos que reside em
Pinhais”.
Michele do Rocio Adriano, por sua vez, afirmou em depoimento que procurou Maria Janeide no

Num. 44539490 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
gabinete, por indicação de terceiros, com o intuito de obter auxílio na transferência do título,
entregando-lhe a documentação, embora ainda não morasse em Pinhais à época da solicitação.
“que procurou Maria Janeide no gabinete e deixou a documentação lá; que não possui contato
telefônico de Jane; que procurou Jane para se informar sobre a transferência do título de eleitor;
que se mudou para Pinhais no final de setembro para outubro; que em maio morava em
Colombo; que outros conhecidos de Pinhais falaram à depoente que Maria Janeide poderia
auxiliar com a transferência de título; que, na época, estava desempregada”
O relatório policial apontou que, de acordo com os documentos amealhados na investigação, o
gabinete de Maria Janeide operava desde 2015 como "central de regularização e captação de
eleitores", com atuação de seus assessores, incluindo pagamento de multas e falsificação de
comprovantes de residência, inclusive boletos "em branco" do Banco Bradesco que foram
localizados em computadores institucionais.
A corroborar a perpetração do ilícito, destacam-se trechos de mensagens extraídas dos aparelhos
celulares periciados, nas quais Nilton aparece induzindo eleitores a realizarem transferências,
orientando-os sobre o fornecimento de documentos e informando que conseguiria comprovante
de residência.
Vou conseguir um comprovante de endereço com sobrenome Abreu pra ela.”
Em outro momento, orienta a eleitora:
“Ela tem que falar que mora no endereço desde março, senão não vai dar certo.”
Da mesma forma, Gustavo Piacentin (apelido "Guga"), filho de Maria Janeide, em mensagens
trocadas por aplicativo solicitou comprovante de endereço com o sobrenome Freitas e passava
pedidos a Cafuu.
Além das provas já citadas, salta aos olhos que o induzimento dos eleitores não ocorreu de forma
pontual ou isolada, mas foi praticado de maneira reiterada, organizada e deliberada, por meio de
ações coordenadas entre os membros do grupo criminoso, notadamente os assessores da
vereadora Maria Janeide, o que reforça ainda mais o dolo na prática do crime do art. 290 do
Código Eleitoral.
A indução deu-se não apenas por sugestão verbal ou encorajamento, mas por meio de atos
concretos e objetivos que permitiram a efetivação dos requerimentos fraudulentos. Os agentes
forneciam comprovantes de residência falsificados, orientavam sobre o que dizer à Justiça
Eleitoral e coletavam os documentos e imagens dos eleitores para que a fraude se consumasse.
Assim, não se trata de mera influência subjetiva ou expectativa genérica, mas sim de intervenção
material na construção da inscrição irregular.
A forma como os eleitores foram captados, instruídos e instrumentalizados pelos acusados
evidencia com clareza o animus de induzir a inscrição fraudulenta em desrespeito às normas
eleitorais. A estratégia era cuidadosamente desenhada: a captação ocorria mediante contatos
pessoais, o convencimento era viabilizado por promessas de facilidade ou ajuda institucional e os
documentos eram manipulados com a finalidade exclusiva de burlar os critérios legais de
domicílio eleitoral.

Num. 44539490 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Ressalte-se, ainda, que o contexto da pandemia, com a utilização do sistema Título-Net, foi
explorado pela organização para ocultar as irregularidades, o que amplia o juízo de
reprovabilidade da conduta. A praticidade do sistema remoto, a ausência de entrevistas
presenciais e o uso reiterado de e-mails, IPs e endereços comuns facilitou a prática dos crimes e
demonstra a estruturação do esquema para fraudar o cadastro eleitoral de Pinhais.
A conduta dos acusados, portanto, excede em muito o mero auxílio burocrático, configurando
verdadeira instigação ativa, operacional e estratégica, com fornecimento de meios, documentos,
instruções e, inclusive, execução prática do processo de alistamento fraudulento.
Diante do claro entrelaçamento entre as condutas de falsidade ideológica e de induzimento à
inscrição fraudulenta no caso concreto, convém destacar o entendimento consolidado do Tribunal
Superior Eleitoral, no julgamento do REsp nº 23.310, no sentido de que “o crime de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) não constitui meio necessário nem etapa
preparatória obrigatória para a prática do delito previsto no art. 290 do mesmo diploma. Trata-se
de infrações penais autônomas, que podem ser praticadas de forma independente, sem relação
de subordinação entre si.”
Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrado que os acusados induziram os eleitores
a se inscreverem em zona eleitoral diversa com violação às normas do Código Eleitoral, mediante
o uso de documentos falsificados e condutas direcionadas a ludibriar a Justiça Eleitoral. Dessa
forma, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 290 do Código Eleitoral.
VII - Da Organização Criminosa:
Os recorrentes sustentam que a condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei
nº 12.850/2013) não se sustenta, pois não foram comprovados os requisitos legais exigidos para
sua configuração, como a estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência do
vínculo associativo.
Alegam que a sentença se baseou apenas em mensagens informais e trechos de depoimentos
desconexos, sem elementos concretos que demonstrem a existência de animus associandi ou
objetivo comum de obter vantagem por meio da prática reiterada de crimes.
Destacam que não houve prova de vantagem indevida – tendo sido afastada a imputação por
corrupção eleitoral – e que as ações descritas ocorreram pontualmente no período pré-eleitoral de
2020, sem demonstração de continuidade. Por fim, invocam o princípio in dubio pro reo,
sustentando que a fragilidade probatória impõe a absolvição dos acusados quanto ao crime de
organização criminosa.
Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que restou amplamente demonstrada nos autos a
existência de uma organização criminosa estável, estruturada e com divisão de tarefas, sob a
liderança de Maria Janeide de Souza Piacentini, voltada à prática reiterada de crimes eleitorais.
Destaca que a atuação conjunta dos acusados envolvia aliciamento de eleitores, falsificação e
adulteração de documentos, pagamento de multas, uso coordenado de e-mails, telefones e
aparelhos institucionais, além de trocas de mensagens que revelam a organização funcional entre
os membros.

Num. 44539490 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Aponta que as provas extraídas de buscas, apreensões e dispositivos eletrônicos comprovam a
existência de uma estrutura permanente, com cada acusado desempenhando funções
específicas no esquema de captação ilícita de eleitores e transferência fraudulenta de títulos, o
que configura os elementos objetivos e subjetivos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.
O crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, busca reprimir
estruturas coletivas voltadas à prática sistemática de infrações penais de maior gravidade. A
tipificação penal exige a presença de quatro elementos fundamentais: (i) a associação de pelo
menos quatro pessoas, (ii) estrutura ordenada, ainda que informal, (iii) divisão de tarefas e (iv) o
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.
Trata-se de delito de perigo abstrato que tutela não apenas bens jurídicos individuais, mas
sobretudo a ordem pública e o regular funcionamento das instituições.
Do ponto de vista da criminologia contemporânea, o delito de organização criminosa representa a
evolução do antigo conceito de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), incorporando uma dimensão
mais complexa e voltada à repressão de estruturas que, pela sua permanência e coordenação,
apresentam maior capacidade lesiva ao Estado e à sociedade. A figura típica exige não apenas a
adesão pontual de indivíduos à prática criminosa, mas uma estrutura funcional, organizada e com
finalidade criminosa reiterada, mesmo que as tarefas sejam informalmente divididas. O animus
associativo é presumido pela estabilidade e permanência da atuação do grupo e sua
comprovação independe da existência de hierarquia rígida ou estatuto formal.
A jurisprudência dos tribunais superiores tem reafirmado que a caracterização do crime de
organização criminosa prescinde da prática de múltiplos crimes efetivos, sendo suficiente a
demonstração de que o grupo, de forma estruturada e duradoura, atua com divisão de funções
para a consecução de objetivos ilícitos. Não se exige, portanto, que todos os agentes pratiquem
todas as condutas, bastando que estejam inseridos funcionalmente na estrutura e contribuam
para sua finalidade delitiva.
Nesse sentido, a organização que atua com continuidade para fraudar o processo eleitoral, por
meio da falsificação de documentos, indução de eleitores e uso de bens públicos para obtenção
de vantagem político-eleitoral, preenche os requisitos típicos da Lei nº 12.850/2013, mesmo
quando seu campo de atuação esteja restrito ao período pré-eleitoral.
No presente caso, a análise do conjunto probatório revela a presença dos elementos
configuradores do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A atuação dos acusados
extrapolou a mera cooperação episódica para a prática de delitos eleitorais e assumiu contornos
de estrutura criminosa estável, coordenada e funcionalmente distribuída, sob a liderança da ré
Maria Janeide de Souza Piacentini.
A ela se subordinavam os demais réus, que executavam tarefas específicas dentro do esquema,
como captação de eleitores, falsificação de comprovantes de residência, orientação sobre o
fornecimento de documentos e efetiva realização dos pedidos de transferência de domicílio
eleitoral junto à Justiça Eleitoral.
A divisão de tarefas é comprovada por diversos elementos: Maria Janeide centralizava a
operação e mantinha em sua residência listas de eleitores e GRUs pagas, enquanto Daivid

Num. 44539490 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
(“Cafuu”) elaborava os documentos falsificados e encaminhava requerimentos por e-mail próprio
ao cartório. Vilma fornecia comprovantes pessoais para adulteração, Gustavo repassava
demandas a Cafuu e coletava dados de eleitores, e Nilton organizava listas e instruía eleitores
quanto à narrativa a ser apresentada no cadastro.
A permanência e estabilidade do vínculo entre os agentes também se faz presente, uma vez que
as provas documentais e as extrações de dados dos dispositivos eletrônicos revelam que a
atuação do grupo não se restringiu a um único evento isolado.
Maria Janeide mantinha em sua casa registros de transferências desde 2015, o que indica que a
estrutura já existia anteriormente ao pleito de 2020. Além disso, a utilização reiterada dos
mesmos endereços eletrônicos, como o e-mail daivid.cafuu@gmail.com, em dezenas de
requerimentos, o uso dos equipamentos institucionais da Câmara Municipal de Pinhais para a
execução das fraudes, a padronização dos documentos manipulados e o uso do mesmo modelo
de boleto adulterado do Banco Bradesco por vários membros da associação reforçam a
continuidade e a organização das ações ilícitas.
Trata-se, portanto, de estrutura delituosa não eventual, mas funcionalmente consolidada, com
identidade de propósito e persistência ao longo do tempo, suficiente para caracterizar o vínculo
associativo exigido pela legislação penal.
Por fim, as mensagens trocadas entre os réus por meio de aplicativos de conversa demonstram
diálogo constante sobre procedimentos, divisão de tarefas e metas a serem atingidas, inclusive
com referência à produtividade dos envolvidos. Há comprovação de que os membros se
reportavam à ré Maria Janeide, a quem prestavam contas e de quem recebiam orientações
diretas sobre alistamentos irregulares e pagamento de pendências eleitorais.
A coordenação, a comunicação regular e o engajamento de cada agente em uma etapa
específica do esquema tornam inequívoca a caracterização da organização criminosa tal como
definida no art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013. Diante desse cenário, é inafastável a conclusão de
que os réus atuaram de forma associada, estruturada e com estabilidade, com o objetivo de
fraudar o processo eleitoral, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pelo crime de
organização criminosa.
VIII - Da dosimetria da pena:
No tocante à dosimetria da pena, os recorrentes atacaram pontos diversos
Daivid, Vilma e Nilton sustentam que a agravante prevista no parágrafo único do art. 350 do
Código Eleitoral foi aplicada indevidamente, pois não há nos autos prova concreta de que tenham
se valido de seus cargos públicos para a prática das falsificações documentais. Alegam que os
elementos utilizados como fundamento — mensagens de WhatsApp e arquivos encontrados em
computadores funcionais — não passaram por perícia oficial que atestasse sua autenticidade ou
contexto, sendo meras suposições. Argumentam ainda que as condutas imputadas poderiam ser
realizadas por qualquer pessoa, independentemente da função pública, não justificando, assim, a
exasperação da pena com base nessa agravante.
Gustavo Luiz Piacentini defende que não poderia ser aplicada a agravante do art. 350 do Código

Num. 44539490 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Eleitoral, pois não há prova de que exercia cargo público ou que se valeu dessa condição para
cometer os crimes. A própria sentença reconhece como assessores parlamentares apenas os
corréus Daivid, Vilma e Nilton, não havendo menção à existência de vínculo funcional formal com
a Câmara Municipal de Pinhais, o que afasta a aplicação da majorante à sua conduta específica,
conforme o princípio da individualização da pena.
Maria Janeide de Souza Piacentini alega que a sentença incorreu em bis in idem ao aplicar a
agravante de liderança em três momentos distintos — duas vezes com base no art. 62, I, do
Código Penal (nos fatos 3 e 5), e uma com base no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013 (no fato 1).
Sustenta que, além da duplicidade punitiva, o conjunto probatório não comprova de forma robusta
que ela atuava como líder da suposta organização criminosa, sendo as conclusões do juízo
baseadas apenas em mensagens informais e descontextualizadas, sem respaldo em perícia
técnica. Assim, requer a exclusão da agravante por ausência de prova ou, subsidiariamente, a
sua aplicação em apenas um dos fatos, para evitar o bis in idem.
O Ministério Público, nas contrarrazões, defende a correção da dosimetria aplicada na sentença,
sustentando que a agravante do art. 62, I, do Código Penal, foi corretamente utilizada apenas nos
crimes de uso de documento falso e induzimento à inscrição fraudulenta, enquanto no crime de
organização criminosa aplicou-se exclusivamente a agravante específica do § 3º do art. 2º da Lei
12.850/2013, evitando o bis in idem.
Afirma que Maria Janeide era a líder do grupo, exercendo comando direto sobre os demais réus,
utilizando a estrutura do gabinete e condicionando a atuação dos assessores. Quanto a Gustavo,
sustentam que a majorante do art. 2º, § 4º, II, da mesma lei também se aplica, pois a organização
se valeu da condição funcional dos demais réus (servidores públicos) para praticar os crimes.
Por fim, reiteram que a agravante do parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral foi
corretamente aplicada a Daivid, Nilton e Vilma, pois suas condutas ilícitas ocorreram no exercício
de suas funções públicas, com provas encontradas em equipamentos institucionais.
Pois bem.
A aplicação das majorantes e agravantes na sentença de primeiro grau foi realizada de forma
técnica, individualizada e devidamente fundamentada, observando os preceitos legais e a
jurisprudência consolidada.
Em relação à majorante do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, é importante ressaltar que
sua incidência não exige que todos os integrantes da organização criminosa sejam funcionários
públicos, mas apenas que a estrutura da organização tenha se valido da condição de algum
membro que ostentasse tal status.
No presente caso, restou amplamente demonstrado que os réus Daivid, Nilton e Vilma exerciam
cargos de assessores parlamentares no gabinete da vereadora Maria Janeide e utilizaram os
recursos públicos e o espaço institucional da Câmara para a prática das condutas ilícitas, como a
adulteração de documentos e captação indevida de eleitores.
A alegação de que Gustavo não seria servidor público não afasta a incidência da majorante
prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, pois, conforme já mencionado, basta que

Num. 44539490 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
a organização se beneficie da condição de servidor de qualquer de seus membros.
Além disso, a divisão de tarefas e a vinculação direta de Gustavo à atuação do grupo, inclusive
com o uso de e-mails e celulares institucionalmente relacionados aos demais membros da
associação, evidenciam seu papel ativo no esquema criminoso, ainda que sem vínculo formal
com o poder público. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da individualização
da pena, pois a majoração decorre da atuação conjunta e da estrutura organizada utilizada.
Quanto à agravante do parágrafo único do artigo 350 do Código Eleitoral, igualmente não merece
reparo a sentença. O dispositivo agrava a pena quando o agente da falsidade documental é
funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo.
Da análise do conjunto probatório, constata-se que os réus Daivid, Nilton e Vilma utilizaram
equipamentos públicos, horários de expediente e a estrutura da Câmara Municipal para a prática
das condutas, como se comprova pelos documentos e arquivos encontrados nos computadores
institucionais e pelas conversas obtidas via WhatsApp funcional. A conduta se ajusta
perfeitamente à previsão legal da agravante, pois houve evidente prevalência do cargo público
para a execução dos delitos.
Os argumentos defensivos no sentido de que não há prova pericial dos HDs ou que as
mensagens são informais e descontextualizadas não se sustentam. As provas foram extraídas
mediante busca e apreensão regularmente autorizada e submetidas a perícia pelo órgão técnico
da Polícia Federal. O teor das mensagens e a organização das tarefas nelas descritas são
convergentes com os demais elementos colhidos durante a instrução, formando um conjunto
probatório coeso e harmônico.
Quanto à acusada Maria Janeide, a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código
Penal, nos delitos de falsidade documental e induzimento à inscrição fraudulenta está amparada
na robusta comprovação de que ela liderava e coordenava os atos ilícitos do grupo. As provas
documentais, conversas via Whatsapp e análises do material apreendido confirmaram que a ré
dava ordens, controlava a execução das tarefas e condicionava os resultados à atuação dos
demais envolvidos, inclusive sendo chamada de "chefia" em determinados momentos.
No crime de organização criminosa, a sentença, corretamente, aplicou apenas a agravante
específica do § 3º do artigo 2º da Lei 12.850/2013, deixando de aplicar o artigo 62 do Código
Penal para evitar bis in idem. Portanto, não houve duplicidade na valoração de uma mesma
circunstância.
Por fim, também deve ser afastada a tese de que houve aplicação simultânea de três agravantes
pela mesma conduta. Cada agravante foi aplicada de forma independente e restrita ao crime
correspondente, com justificativa autônoma e lastreada em provas. A dosimetria das penas foi
realizada com obediência às diretrizes legais, levando em consideração a natureza de cada
delito, a função de cada réu no esquema criminoso e o grau de reprovabilidade da conduta, sem
extrapolar os limites do devido processo legal. Assim, devem ser mantidas as majorantes e
agravantes reconhecidas na sentença, por absoluta regularidade jurídica e probatória.
CONCLUSÃO

Num. 44539490 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613563205400000043480657
Número do documento: 25060613563205400000043480657
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 17:53:09
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES
PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600038-30.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REVISORA: DESA FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, MARIA
JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, NILTON CESAR POLYDORO, VILMA DA SILVA, GUSTAVO
DE SOUZA PIACENTINI - Advogados do(s) RECORRENTES: CARINA LAMAS RONCATO -
PR118770, LOUISE MATTAR ASSAD - PR60259, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025